Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740696-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONORIO PEREIRA DACHI AGRAVADO: LUCIENE ICASSATTI HERMANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HONORIO PEREIRA DACH contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por LUCIENE ICASSATTI HERMANO DA SILVA: “O codevedor HONORIO PEREIRA DACHI, não obstante instado a tanto conforme decisão de id. 109198333, não se desincumbiu de instruir os autos com extrato de movimentação financeira da conta bancária em que teria ocorrido a constrição objurgada abrangendo tanto o crédito da suposta verba remuneratória como a penhora impugnada. Assim, porque do extrato de movimentação financeira de id. 110209612 não é possível aquilatar que a quantia constrita na conta bancária de n.o 4.247.140-0, agência 8428-X do Banco do Brasil é impenhorável, notadamente porque o período por ele abrangido sequer contempla a penhora inquinada de vício, INDEFIRO a impugnação de id. 109243856, aditada conforme id. 110209610. Precluindo esta decisão expeça-se, em favor da credora LUCIENE ICASSATTI HERMANO DA SILVA, CPF n.o 225.124.701-72, alvará para o levantamento de R$ 7.738,18 (ID. 072021000020390702) e R$ 15,19 (ID. 072021000020390699), acrescidos dos consectários legais. Sem prejuízo, promova a exequente o andamento do feito indicando bens dos devedores passíveis d epenhora, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença "ex vi" do artigo 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta que as quantias bloqueadas, no total de R$ 14.546,22, são absolutamente impenhoráveis porque constituem proventos de aposentadoria complementar recebidos da PREVI. Afirma que os documentos comprovam a natureza alimentar das verbas bloqueadas e salienta que está acometido por neoplasia maligna com cirurgia marcada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. A jurisprudência tem aplicado extensivamente a hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, de maneira a abranger quantia de até quarenta salários mínimos depositadas não apenas em caderneta de poupança, mas em qualquer conta ou aplicação financeira. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1.858.396/SP, 4a T., rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/12/2021)” Sob essa perspectiva, não há como deixar de considerar relevante a fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta da constrição de verba destinada à manutenção do Recorrente e de sua família. É de se ressalvar que, em se tratando de proventos que se renovam periodicamente, eventual desprovimento do recurso propiciará nova constrição. Isto posto, defiro a liminar para que seja liberada a quantia bloqueada. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator